Tribunal: TJDFT
Processo: 0707873-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707873-72.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MIRAMI JOSE DE SOUZA EMBARGADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E S P A C H O MIRAMI JOSÉ DE SOUZA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 42224101. Neste contexto, dê-se vista a Embargada MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator